Tribunal: TJMT
Processo: 1010899-07.2018.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010899-07.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARILENE DE LURDES MARINHO - CPF: 622.408.201-44 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VALORES RETROATIVOS ATINENTES À REENQUADRAMENTO INCIDENTE SOBRE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE À PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO– INCONFORMISMO – REQUERIDO A NÃO INCIDÊNCIA DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 4º DO DECRETO 20.910/1932 – NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – TEORIA DA CAUSA MADURA – APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4º DO CPC –
RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO RETROATIVO – DIREITO AO RECEBIMENTO
DOS VALORES – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1.

Reconhecido o direito na via administrativa, este se ultima apenas com o cumprimento da obrigação, de modo que o prazo prescricional permanecerá suspenso, nos termos do que dispõe o art. 4º do Decreto 20.910/1932.

2.

Estando a causa apta para julgamento e, diante do reconhecimento do direito na via administrativa pela Administração Pública, afigura-se plausível a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores pretendidos na exordial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Arilene de Lurdes Marinho
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
ação indenizatória originária
, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,
julgou extinto o feito, com resolução de mérito, declarando a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Condenou, ainda, a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia, referidas obrigações suspensas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, pretende a apelante a reforma da sentença, ao argumento de que não há que se cogitar em aplicação do instituto da prescrição no caso em estima, visto que a demora administrativa quanto a análise dos pagamentos das diferenças de enquadramento incidentes sobre o benefício previdenciário que percebe enseja a interrupção da prescrição, nos moldes do art. 4º do Decreto nº 20.910/32.

Ainda, invocando precedentes favoráveis do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, sustenta que o parecer favorável da Administração, em período posterior à pretensa prescrição, configura renúncia tácita da incidência do aludido instituto e implica no reinício da contagem do prazo prescricional em sua integralidade por aplicação analógica ao art. 191 e 202, ambos do Código Civil, e art. 4º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro.

Forte nessas premissas, solicita o provimento do recurso, com a respectiva reforma da sentença, a fim de que seja declarado o direito ao pagamento dos créditos já reconhecidos administrativamente. Solicita, ademais, que seja realizada a distinção ou superação dos precedentes invocados, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
Arilene de Lurdes Marinho
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
ação indenizatória originária
, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,
julgou extinto o feito, com resolução de mérito, declarando a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Condenou, ainda, a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia, referidas obrigações suspensas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, pretende a apelante a reforma da sentença, ao argumento de que não há que se cogitar em aplicação do instituto da prescrição no caso em estima, visto que a demora administrativa quanto a análise dos pagamentos das diferenças de enquadramento incidentes sobre o benefício previdenciário que percebe enseja a interrupção da prescrição, nos moldes do art. 4º do Decreto nº 20.910/32.

Ainda, invocando precedentes favoráveis do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, sustenta que o parecer favorável da Administração, em período posterior à pretensa prescrição, configura renúncia tácita da incidência do aludido instituto e implica no reinício da contagem do prazo prescricional em sua integralidade por aplicação analógica ao art. 191 e 202, ambos do Código Civil, e art. 4º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro.

Em análise, tenho que a sentença merece reparos.

No caso em estima, observa-se que a apelante é pensionista de servidor público estadual, Sr.
Luiz Miguel Ahy Filho
, vindo, após as alterações trazidas pela Lei n 8.321/2005, a requerer o reconhecimento das diferenças de enquadramento no ano de 2009 e 2014,
tanto no que se refere ao nível (tempo de serviço), quanto à classe (qualificação escolar), por intermédio dos procedimentos nº

461757/2009 e 34263/2014, ocasião em que, a despeito de ter reconhecido os referidos direitos na via administrativa no ano de 2014, o
Estado de Mato Grosso
não realizou o pagamento das verbas retroativas até o ajuizamento da ação em 2018
.

Por ocasião da sentença, assinalou o juízo de origem
que, sob qualquer ótica que se visualize, seja do requerimento administrativo (2009), do parecer favorável da Administração (2014) e do ajuizamento da ação (2018), operou-se a prescrição quanto ao pretenso recebimento dos valores a título de reenquadramento incidente no benefício de pensão por morte.

Pois bem. Conforme é sabido, o prazo prescricional a ser aplicado ao caso é aquele previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, que dispõe que
“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
.

Ainda, referida normativa dispõe em seu artigo 4º,
caput
, que
“não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”
.

No caso em exame, nota-se que, após formulado o requerimento administrativo, veio o
Estado de Mato Grosso
a deferir o pleito de
reenquadramento incidente sobre o benefício de pensão por morte da apelante em fevereiro de 2014, determinando que fosse procedido os cálculos dos valores retroativos, a partir de 01.03.2005, em respeito à prescrição quinquenal e aos efeitos financeiros da
Lei n 8.321/2005, considerando, ainda, a diferença entre os valores efetivamente pagos e os que deveriam ser recebidos, o valor do subsídio constante na tabela salarial estabelecida para o cargo e os reajustes concedidos para a referida categoria profissional (
papiloscopista
) até a inserção das informações no SEAP, conforme se extrai do parecer constante do id. 79457645, pp. 01-03.

O valor apurado, a título de diferença de pensão no período de março/2005 a março/2014, consistiu em R$ 114.003,17 (cento e quatorze mil, três reais e dezessete centavos), qual ainda se encontra pendente de pagamento por necessitar de autorização específica, consoante disposto nos expedientes administrativos constantes do id. 79459950 (pp. 04-07), datados de 03.12.2014.

Nessa linha, à luz do artigo 4º do Decreto
nº 20.910/32 acima transcrito,
observo que a demora em pagar a dívida por parte do
Estado de Mato Grosso
não faz com que a prescrição tenha curso. A propósito, tem-se que referido dispositivo legal visa justamente resguardar
os servidores ou interessados do atraso ocorrido no reconhecimento e análise de eventuais direitos por parte da Administração Pública.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 4.º, DO DECRETO N.º 20.910/32 – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - REJEITADAS - DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO - VALOR DA CONDENAÇÃO AFERÍVEL POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS – RECURSO DESPROVIDO.

Reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se última apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso, conforme disposto no artigo 4.º do Decreto n.º 20.910/32, litteris: "Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la".

(...)

(N.U 1013721-92.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)”

“PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR - FALECIMENTO EM 1992 – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO EM 1994 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – NÃO CONFIGURADA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 -
Ocorre a suspensão do prazo prescricional durante o período em que a Administração examine o pedido de pagamento de direito postulado por administrado, nos termos do art. 4º, caput, do Decreto nº 20.910/32, e voltará a fluir somente após a resolução do pleito pelo órgão competente.

2 - Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

(N.U 0025081-30.2009.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)”

Ainda que assim não o fosse,
tenho que com o reconhecimento administrativo do direito ainda no ano de 2014, condicionando o pagamento a disponibilidade de orçamento, a própria administração pública abriu mão de qualquer prescrição que tenha ocorrido sobre o tema, nos moldes do artigo 191 do Código Civil, que dispõe que
“a renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição”
.

Sob essa linha de intelecção, considerando a suspensão da prescrição e de que não houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a decisão administrativa que pontuou a pendência de autorização para pagamento (datada de 03.12.2014) e o ajuizamento da ação em 24.04.2018, não há que se falar na ocorrência da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32.

Diante do exposto, reformo a sentença prolatada pelo juízo
a quo
para afastar a prescrição.

Considerando que houve o afastamento da prescrição, deve esta Corte de Justiça, desde logo, julgar o mérito da ação (
teoria da causa madura
), por força do art. 1.013, §4º, do Código de Processo Civil
:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.”

No caso em estima, nota-se que não se questiona que a parte autora preenche os requisitos legais e necessários para incidência das referidas progressões sobre a percepção do benefício de pensão por morte que percebe, uma vez que a própria Administração Pública reconheceu que a apelante faz jus ao direito, conforme se extrai dos expedientes administrativos colacionados ao id. 79457644, 794576475 (pp. 01-03) e 79459950 (pp. 04-07).

Na espécie, colhe-se do parecer nº 613/SUPREV/SAD/2014 [id. 79457644 e 794576475 (pp. 01-03)]:

“(...) Infere-se dos autos supramencionados, em anexo, que o gerador do benefício foi enquadrado no cargo de Papiloscopista, Classe A, Nível 04, jornada de 30 horas semanais, com fulcro no princípio da legalidade e art. 40, §§ 4º e 5º da Constituição Federal de 1988 (redação original), c/c artigo 7º da EC n. 41/2003, ainda em consonância com Lei Complementar nº 188/2004 e art. 1º, art. 2º, art. 10 e art. 26 todos da Lei nº 8.321 com as alterações advindas pela Lei nº 9.739/2012.

Em razão desse enquadramento, foi deferida à requerente diferenças retroativas a partir de 01.03.2005, em respeito à prescrição quinquenal e efeitos financeiros da lei, considerando a diferença entre o que foi pago e o que deixou de ser, observando-se o valor do subsídio constante da tabela salarial estabelecida para o cargo e os reajustes concedidos para referida categoria nesse interím, até a inserção das informações no SEAP.

Logo, não há que se olvidar ante o entendimento consolidado no Parecer nº 1404/SUPREV/SAD/2013 emitido nos autos nº 461757/2009 que a requerente faz jus à isonomia salarial, por ter direito à paridade, devendo ter seu benefício de pensão atualizado conforme as leis atuais da carreira.

Portanto, face ao disposto na Lei 8.213/2005, ante a juntada do Diploma de fl. 03, é de concluir que o gerador do benefício em questão deverá ser enquadrado, nos termos da Lei nº 8321/2005, art. 1º e 2º, inciso II e art. 10, § 1º, inciso II, letra “b”, na Classe “C” (...)

No que tange ao pagamento das diferenças retroativas, mister considerar in casu, a data do protocolo do primeiro requerimento de enquadramento, qual seja 01/07/2009, retrocedendo a 05 (cinco) anos. Dessa forma, fará jus a Requerente ao pagamento dos valores pretéritos calculados a partir de 1º de março de 2005, data em que a Lei nº 8.321/2005 passou a produzir efeitos financeiros (...)

A data acima declinada se deu em respeito à Lei nº 8.321/2005 uma vez que foi ela que inovou ao estabelecer os níveis para o cargo de papiloscopista que antes não era previsto.

Pelo exposto, com base na fundamentação ora elaborada, salvo melhor juízo, manifesta-se pelo DEFERIMENTO do pedido, com fulcro no princípio da legalidade e art. 40, §§ 4º e 5º da Constituição Federal de 1988 (redação original), c/c artigo 7º da EC n. 41/2003, ainda em consonância com Lei Complementar nº 188/2004 e art. 1º, art. 2º, art. 10 e art. 26 todos da Lei nº 8.321 com as alterações advindas pela Lei nº 9.739/2012 (...)”
(
sic
).

Nessa linha, a emissão pela Administração Pública de documento em que reconhece o direito da pensionista ao reenquadramento e percepção dos respectivos retroativos confirma o entendimento aqui adotado e consubstancia verdadeiro reconhecimento administrativo do direito ora buscado.

Dessa forma, a pendência do pagamento do direito já reconhecido administrativamente possibilita o seu alcance pela via judicial, motivo por que julgo procedente o pedido da ação originária para condenar o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento dos valores atinentes ao reenquadramento incidente sobre o benefício de pensão por morte da apelante, referente aos períodos descritos na exordial.

Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810 (RE 870947/SE).

À luz de tais considerações, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
, a fim de afastar a prescrição e, por força do art. 1.013, § 4º, do CPC, julgo procedente o pedido autoral para condenar o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento dos valores atinentes ao reenquadramento incidente sobre o benefício de pensão por morte da apelante, referente aos períodos descritos na exordial,

devendo os consectários legais serem aplicados em observância a decisão proferida pelo STF no RE 870947/SE (Tema 810).

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso em custas processuais por imposição legal.

Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021